Tribunal: TJDFT
Processo: 0705975-31.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGÓCIO JURÍDICO EXPRESSAMENTE ADERIDO PELA CONSUMIDORA. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO PELO FORNECEDOR. ATENDIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
1. O negócio jurídico estabelecido entre as partes é incontroverso e não houve ofensa ao dever de informação pelo fornecedor, no caso concreto.
2. Inexistindo vício a ser declarado, não há que se falar em devolução de valores, indenização por danos morais ou modificação de cláusulas contratuais.
3. Negou-se provimento ao apelo.